Tribunal: TRF3
Processo: 0022158-14.2010.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: . A ausência de integralidade da sentença, inclusive de parte dispositiva, inviabiliza o julgamento da apelação.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
354/775)

0022158-14.2010.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022158-14.2010.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO - SP124071-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUTOS FÍSICOS DIGITALIZADOS. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DE PEÇA INDISPENSÁVEL. VÍCIO FORMAL NÃO SANADO NO PRAZO CONCEDIDO. JUNTADA TARDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de cópia integral da sentença.

A agravante sustenta que a falha não lhe seria imputável, porque a digitalização foi realizada por servidor da Justiça Federal. Afirma que requereu o desarquivamento dos autos e a digitalização da sentença. Alega que o tempo consumido nesse trâmite não justificaria a inadmissão da apelação. Requer a reforma da decisão para admissão do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da determinação de apresentação de cópia da sentença recorrida, ausente dos autos por falha na digitalização, autoriza o não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se discutiu, na decisão agravada, a responsabilidade pela digitalização dos autos físicos em primeiro grau. A controvérsia restringe-se à regularidade formal da apelação e ao descumprimento da determinação de saneamento do vício no prazo assinado.

A adequada instrução do recurso exige a presença de todas as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia pelo órgão julgador. A ausência de integralidade da sentença, inclusive de parte dispositiva, inviabiliza o julgamento da apelação.

O fato de a apelação ter sido interposta nos próprios autos não afasta o dever da recorrente de assegurar a regularidade formal do recurso.

Foi concedido prazo para regularização do vício, com dilações sucessivas. Entre a primeira determinação de saneamento e a extinção do processo, transcorreu período superior a cinco meses.

Nesse intervalo, a União não demonstrou providência concreta e objetivamente comprovada para cumprimento da determinação judicial. A alegação de ausência de demora intencional, desacompanhada de elementos objetivos, não basta para justificar nova prorrogação.

A juntada da sentença após a extinção do processo não tem eficácia para convalidar vício formal não sanado tempestivamente. Mantém-se, por isso, a decisão que não conheceu da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:“1. A ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso quando, intimada, a parte não sana o vício no prazo concedido. 2. A juntada tardia de documento essencial, após a extinção do processo, não sana vício formal anteriormente não regularizado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 932, III e parágrafo único.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0022158-14.2010.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO - SP124071-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela União contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ela interposta, por não ter sido apresentada cópia integral da sentença, a qual não constava dos autos por falha na digitalização dos autos físicos.

A agravante sustenta, em síntese, que a digitalização foi realizada por servidor da Justiça Federal, e não pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, razão pela qual não haveria culpa que lhe pudesse ser atribuível. Afirma que requereu o desarquivamento e a digitalização da sentença, tendo posteriormente juntado a peça aos autos eletrônicos. Argumenta, ainda, que o tempo decorrido durante o trâmite de digitalização – circunstância que lhe seria alheia – não justificaria a inadmissão do recurso de apelação. Aduz, por fim, inexistir norma legal que justifique o não conhecimento do recurso na hipótese em exame. Pleiteia a reforma da decisão monocrática, com a consequente admissão do recurso.

Intimada nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, manifestou-se a agravada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): A decisão agravada, proferida em 22/10/2025, assim consignou (ID 340519544):

“Trata-se de ação cautelar, posteriormente convertida em ordinária, ajuizada pelo Banco Santander Brasil S.A. em face da União.

Proferida sentença, a União interpôs recurso de apelação.

Com as contrarrazões, e realizada a digitalização do processo físico, subiram os autos a esta Corte.

Verificada a falha na digitalização, foi determinada, em 15/05/2025, a intimação da apelante para juntar aos autos cópia integral da sentença, no prazo de 20 dias.

Em 22/07/2025, foi deferida a dilação de prazo.

Nova dilação foi concedida, em 14/08/2025, pelo prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

A União se manifestou, requerendo, por mais uma vez, a dilação do prazo.

É o relatório.

Passo ao exame.

O art. 932, III e parágrafo único, do CPC assim dispõe:

(...)

No caso dos autos, foi constatada a digitalização incompleta da sentença, não constando, sequer, a integralidade de sua parte dispositiva (ID 95277909, p. 32/36).

Diante da manifesta indispensabilidade do documento para o julgamento do recurso, a apelante foi intimada a promover sua juntada integral.

Decorrido mais de cinco meses desde a primeira intimação, a determinação não foi cumprida.

Em sua última manifestação, a União informou apenas que ‘estão sendo tomadas providências junto à secretaria da 13a Vara Federal Cível de São Paulo/SP buscando-se o acesso aos autos físicos’ (ID 338439927), pleiteando nova dilação de prazo.

Contudo, considerando o tempo já decorrido e a ausência de demonstração de qualquer providência concreta no sentido de atender à determinação, é incabível o acolhimento do pedido.

A hipótese é, portanto, de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ApCiv 0005296-05.2015.4.03.6128, Rel. Juiz Federal Convocado Roberto Modesto Jeuken, j. 13/02/2025; ApCiv 0000039-03.2014.4.03.6138, Rel. Juiz Federal Convocado José Francisco da Silva Neto, j. 10/10/2024; e ApCiv 5017918-13.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Hélio Nogueira, j. 05/09/2022.

Diante do exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.”

Acrescento que não se discute no presente feito a responsabilidade pela digitalização dos autos físicos na primeira instância. A extinção do processo, no caso, decorreu da irregularidade formal do recurso, não sanada no prazo concedido, nos termos do art. 932, inc. III e parágrafo único, do CPC.

Com efeito, a interposição de recurso pressupõe sua adequada instrução com todas as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, sob pena de inviabilizar o exame do pedido pelo órgão julgador. O fato de a apelação ter sido interposta nos próprios autos não dispensa a apelante do dever de assegurar a regularidade formal do recurso, especialmente em autos digitalizados, nos quais são conhecidos os riscos inerentes a eventuais falhas no processo de digitalização.

No que se refere ao prazo concedido para saneamento do vício, observo que, entre a primeira determinação de regularização e a extinção do feito, transcorreram mais de cinco meses.

Nesse período, a parte deixou de demonstrar a adoção de qualquer providência concreta voltada ao cumprimento da determinação judicial, de modo que a alegação de ausência de demora intencional, desacompanhada de elementos objetivos, mostra-se insuficiente para justificar o acolhimento do pleito recursal.

Por fim, a juntada de cópia da sentença após a extinção do processo não é apta a sanar o vício verificado, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUTOS FÍSICOS DIGITALIZADOS. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DE PEÇA INDISPENSÁVEL. VÍCIO FORMAL NÃO SANADO NO PRAZO CONCEDIDO. JUNTADA TARDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de cópia integral da sentença.

A agravante sustenta que a falha não lhe seria imputável, porque a digitalização foi realizada por servidor da Justiça Federal. Afirma que requereu o desarquivamento dos autos e a digitalização da sentença. Alega que o tempo consumido nesse trâmite não justificaria a inadmissão da apelação. Requer a reforma da decisão para admissão do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da determinação de apresentação de cópia da sentença recorrida, ausente dos autos por falha na digitalização, autoriza o não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se discutiu, na decisão agravada, a responsabilidade pela digitalização dos autos físicos em primeiro grau. A controvérsia restringe-se à regularidade formal da apelação e ao descumprimento da determinação de saneamento do vício no prazo assinado.

A adequada instrução do recurso exige a presença de todas as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia pelo órgão julgador. A ausência de integralidade da sentença, inclusive de parte dispositiva, inviabiliza o julgamento da apelação.

O fato de a apelação ter sido interposta nos próprios autos não afasta o dever da recorrente de assegurar a regularidade formal do recurso.

Foi concedido prazo para regularização do vício, com dilações sucessivas. Entre a primeira determinação de saneamento e a extinção do processo, transcorreu período superior a cinco meses.

Nesse intervalo, a União não demonstrou providência concreta e objetivamente comprovada para cumprimento da determinação judicial. A alegação de ausência de demora intencional, desacompanhada de elementos objetivos, não basta para justificar nova prorrogação.

A juntada da sentença após a extinção do processo não tem eficácia para convalidar vício formal não sanado tempestivamente. Mantém-se, por isso, a decisão que não conheceu da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:“1. A ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso quando, intimada, a parte não sana o vício no prazo concedido. 2. A juntada tardia de documento essencial, após a extinção do processo, não sana vício formal anteriormente não regularizado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 932, III e parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão